Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28234017, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de retificação dos valores devidos somente em relação à anuente ILÊDE ALMEIDA DA SILVA, nos termos proferidos em decisão de ID 24295721; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes IONE MORAES DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARAES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DIVINA DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA e IVANA FERNANDES DE SOUSA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 16661387 – Págs. 2-3; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em ID 11238965; e, d) a apreciação do pedido de ID 11238946, para fixar os honorários da presente execução. Manifestação do DF no ID: 30294950. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11238975. A decisão saneadora quanto às anuentes foi juntada no ID: 11238975. No ID: 11239045, encontra-se a decisão que homologou os cálculos quanto à substituída ILEDE ALMEIDA DA SILVA. A cópia da decisão saneadora quanto aos não anuentes está registrada no ID: 16661387. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%, conforme decisão de ID: 11238965. A decisão de ID: 17732706 revogou a suspensão do feito (Tema 810/STF). A decisão de ID: 24295721 deferiu a atualização de cálculos quanto às servidoras ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS. A decisão de ID: 26833164 julgou extinta a execução em relação a ISABEL OSÁRIO CALDAS (CPC, art. 924, II). Os EE n. 0009056-76.2009.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. I - ANUENTE ILÊDE ALMEIDA DA SILVA (PEDIDO A) O SINDIRETA pugnou pelo cumprimento da decisão de ID: 24295721 em relação à servidora ILÊDE ALMEIDA DA SILVA. Pois bem. Retifico, em parte, a decisão de ID: 24295721 para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos judiciais relativos à servidora ILÊDE ALMEIDA DA SILVA, de forma que, no tocante aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Por clareza, mantenho, no mais, a referida decisão, máxime quanto à incidência da correção monetária pelo IPCA-E e ao destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Elaboradas as planilhas, às partes. II - ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS NÃO ANUENTES E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS (PEDIDOS B E C) A fim de evitar tumulto processual, os pedidos b e c de ID: 28234014 serão apreciados posteriormente (IONE MORAES DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARAES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DIVINA DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA e IVANA FERNANDES DE SOUSA). III - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (PEDIDO D - ID: 11238946) Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EE n. 0009056-76.2009.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Cumpra-se. I. Brasília, 4 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador